Tribunal: STF
Processo: ARE 1425085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Direito tributário - Revogação de benefíciofiscal - Pretensão ao afastamento das disposições do Decreto Estadual nº 64.213/19, que revogou as disposiçõesprevistas no art. 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS, o qual previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditosde ICMS Sentença de parcial procedência - Irresignação da impetrante e da Fazenda Pública - Possibilidade parcial - Necessidade de observância do princípio da anterioridade - Inteligência do art. 150, III”, “b” e “c”, da CF - Precedentes do STF e desta 1ª Câmara de Direito Público - Inexistência de violação ao princípio da legalidade - Benefício fiscal implementado por meio de decreto estadual - Observância ao paralelismo das formas e ao princípio da simetria - Inteligência do art. 155, II e §2º, XIII, “g”, da CF, do art. 1º da LC nº 24/75 e do art. 5º da Lei Estadual nº 6.374/89 - Precedentes desta Corte de Justiça - Impossibilidade de repetição do indébito no bojo de mandado de segurança - Vedação estabelecida pelas Súmulas nº 269 e nº 271 do STF - Cobrança de eventual pagamento indevido que deve ser feito pelas vias próprias - Sentença mantida - Remessa necessária e recursos voluntários não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente